Tribunal: TJMT
Processo: 0016827-58.2015.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016827-58.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (EMBARGANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS registrado(a) civilmente como NADIR LOPES DE ASSIS - CPF: 367.665.009-30 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), BALMIS ANTONIO DA SILVA - CPF: 146.651.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS VIEIRA PIRES registrado(a) civilmente como IZAIAS VIEIRA PIRES - CPF: 205.675.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE PATRICIA LOPES PIRES - CPF: 030.983.741-36 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE PATRICIA LOPES PIRES - CPF: 030.983.741-36 (APELADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (APELADO), MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS registrado(a) civilmente como NADIR LOPES DE ASSIS - CPF: 367.665.009-30 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), REGIANE PATRICIA LOPES PIRES - CPF: 030.983.741-36 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Rediscussão de matéria decidida. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de aclaratórios anteriores, acolheu em parte o recurso apenas para sanar omissão, sem conferir efeitos infringentes, mantendo a improcedência de embargos à execução. A parte embargante sustenta a persistência de omissão na valoração de provas sobre o estado civil da falecida, além de contradição na inversão do ônus da prova quanto à existência de bens herdados, pugnando pelo prequestionamento da matéria.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão que julgou os primeiros aclaratórios padece de omissão, contradição ou obscuridade; (ii) definir se a reiteração de argumentos de mérito caracteriza intuito protelatório para fins de aplicação de multa; e (iii) estabelecer se a finalidade de prequestionamento afasta a natureza manifestamente protelatória do recurso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via para o reexame de questões já decididas.

4. A preclusão consumativa impede que segundos embargos de declaração discutam a decisão de mérito originária, restringindo-se o recurso ao exame de eventuais vícios no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios.

5. O magistrado não incorre em omissão ao fundamentar sua convicção em documento público dotado de fé pública, como a certidão de óbito, ainda que decida de forma contrária aos interesses da parte ou deixe de rebater pontualmente todos os argumentos apresentados.

6. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração deve ser intrínseca ao julgado, verificada entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão, e não entre o acórdão e as provas dos autos ou a sentença reformada.

7. A nítida pretensão de prequestionamento da matéria para acesso às instâncias superiores, embora insuficiente para o acolhimento do recurso na ausência de vícios, afasta a imposição de multa por caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os segundos embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios ocorridos no julgamento dos primeiros aclaratórios. 2. A escolha fundamentada de um elemento probatório em detrimento de outro, no exercício do livre convencimento motivado, não caracteriza omissão. 3. A contradição apta a ensejar aclaratórios é apenas aquela interna ao corpo da decisão judicial. 4. O intuito claro de prequestionamento afasta o caráter manifestamente protelatório do recurso, impedindo a condenação em multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1810305/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.03.2022; TJMT, ED n. 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS, REGIANE PATRICIA LOPES PIRES e IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 345149352), que, no julgamento de anteriores aclaratórios, acolheu em parte o recurso para sanar omissão, sem efeitos infringentes, mantendo a decisão colegiada (ID 325887899) que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por MAGNA SILVA GARCIA.

O acórdão originário da Apelação (ID 325887899) reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento do feito executivo e a manutenção da penhora sobre o imóvel.

O acórdão ora embargado (ID 345149352), por sua vez, possui a seguinte ementa:

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Erro material, nulidade e omissão. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos para correção de erros materiais, reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em julgamento virtual e suprimento de omissões sobre o vínculo matrimonial e a inexistência de bens a inventariar para fins de responsabilidade hereditária.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) correção de erros materiais de grafia e digitação; (ii) nulidade do julgamento virtual por ausência de destaque; (iii) omissão no enfrentamento das teses defensivas.

III. Razões de decidir

3. Devem ser retificados erros materiais quanto à grafia de nomes e termos do dispositivo para assegurar a precisão da decisão judicial.

4. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a parte, devidamente intimada, não se opõe ao julgamento virtual nem possui legitimidade para pleitear direito alheio baseado em pedido de destaque formulado exclusivamente pela parte contrária.

5. O magistrado não incorre em omissão ao fundamentar sua convicção em documento público dotado de fé pública, ainda que o resultado contrarie os interesses da parte.

6. A omissão sobre a ausência de bens deve ser sanada para integrar ao acórdão a fundamentação de que, reconhecida a validade da certidão de óbito para demonstrar a condição de herdeira da embargante, a validade da declaração de bens se mostra suficiente para indicar, neste momento processual, a existência de bens herdados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Magna Silva Garcia acolhidos e do Espólio de Nadir Lopes de Assis acolhidos em parte.

Tese de julgamento: “1. A ausência de pedido de destaque pela própria parte interessada não configura cerceamento de defesa em julgamento virtual. 2. O reconhecimento da validade da certidão de óbito para comprovação da condição de herdeiro no caso concreto estende-se à declaração de bens nela contida como indicativo de patrimônio herdado para fins de responsabilidade executiva.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 80, VII, 282, § 1º e 1.022; CC, art. 1.792. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001280-56.2015.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, j. 19.08.2025.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios (ID 347265898) alegando a persistência de omissão, bem como a ocorrência de contradição e obscuridade. Sustenta que o acórdão embargado não analisou os documentos que comprovariam o estado civil de solteira da Sra. Nadir Lopes de Assis. Aponta, ainda, contradição na decisão que inverteu o ônus da prova sobre a existência de bens. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID 350190368), a embargada Magna Silva Garcia defende o não cabimento do recurso por buscar a rediscussão do mérito e por ausência de dialeticidade. Afirma inexistirem os vícios apontados e pugna pela condenação dos embargantes em multa por litigância de má-fé e por recurso protelatório.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS e outros, em que se alega a persistência de omissão e a superveniência de contradição e obscuridade no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios.

Os embargantes insistem que este Colegiado não valorou adequadamente as provas sobre o estado civil da falecida Sra. Nadir e que a inversão do ônus da prova sobre a existência de bens seria contraditória.

Os embargos não comportam acolhimento.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem a decisão judicial, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016).

A análise dos presentes embargos revela que os embargantes, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, em verdade, a rediscussão de questões já exaustivamente apreciadas e decididas por esta Câmara.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que os segundos embargos de declaração se restringem à análise de vícios porventura existentes no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, sendo descabida, em razão da preclusão consumativa, a reiteração de argumentos sobre a decisão de mérito originariamente embargada.

“
Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, pois, em virtude da preclusão consumativa, é descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada.
” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1810305/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/03/2022)

No caso, a alegada omissão quanto à valoração das provas sobre o estado civil da Sra. Nadir foi diretamente enfrentada no acórdão anterior (ID 345149352), que explicitou que o Colegiado, com base no princípio do livre convencimento motivado, optou por fundamentar sua decisão na certidão de óbito, documento público que goza de fé pública. A escolha de um fundamento em detrimento de outro não configura omissão, mas o próprio exercício da atividade jurisdicional.

Nesse sentido: “
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026, DJe 30/01/2026).

Da mesma forma, a apontada contradição é tecnicamente inexistente. A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, e não a suposta divergência entre o acórdão e a sentença que ele próprio reformou. O que os embargantes denominam “contradição” é, na realidade, o efeito substitutivo do recurso de apelação, que sobrepôs seu entendimento ao do juízo de primeiro grau.

Conforme entendimento consolidado, “
a contradição sanável por Embargos de Declaração é a interna, existente dentro do próprio julgado
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026, DJe 30/01/2026).

Os embargantes mencionam, ao final, a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Embora o recurso, em sua essência, se revele como mais uma tentativa de reexame do mérito, o propósito de prequestionamento, ainda que não seja um vício autônomo, afasta, em um juízo de ponderação, o caráter manifestamente protelatório que justificaria a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, o que efetivamente ocorreu nos acórdãos proferidos.

Desse modo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, afastando-se, contudo, o pedido de condenação em multa formulado em contrarrazões.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026